Tribunal: TJES
Processo: 0000013-55.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000013-55.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO PIFER LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Absolvição do crime de tráfico de drogas
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos guardas municipais, que se mostraram coesos durante a instrução processual e possuem fé pública, a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição. Precedentes do c. STJ.

2. Por se tratar o tráfico de entorpecentes de crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos verbos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sujeitar-se-á à reprimenda contida na norma.

3. Reconhecimento de crime impossível. Tanto o auto de apreensão, como o laudo de exame químico, comprovam que o material apreendido se trata dos entorpecentes conhecidos como “haxixe” e “maconha”, não sendo a quantidade de drogas hábil a desconfigurar a tipicidade do delito.

4. Redução da pena. Ao fixar a pena base, a Magistrada considerou a diversidade e a quantidade da substância apreendida, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, o que deve ser mantido por não se mostrar desproporcional. Na segunda fase, de modo acertado, a MM.ª Juíza, compensou a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência e na terceira etapa dosimétrica, deixou de reconhecer o tráfico privilegiado, em razão da reincidência ostentada pelo réu e aumentou a pena em 1/6 (um sexto), face a presença da majorante prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/2006, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, inexistindo reparo a ser feito.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000013-55.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIANO PIFER LOPES
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: CAMILA COELHO MOREIRA - ES27847-A, FABIAN LIMA SARLO RAMOS - ES32451, MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
JULIANO PIFER LOPES
, em face da sentença de id. 9990452, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado
(artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/2.006), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nas razões de id. 9990465, o apelante pleiteia a absolvição, por inexistência de provas e a redução da pena.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 08 de janeiro de 2024, agentes da guarda municipal realizavam patrulhamento no bairro Paul, no município de Vila Velha, quando se depararam com o réu conduzindo a motocicleta Honda Start 160, vermelha, placa QRL3B53, com um adolescente na garupa, em alta velocidade, razão pela qual se aproximaram para realizar a abordagem.

Ao perceberem a presença da guarnição, o acusado aumentou a velocidade e o adolescente jogou uma sacola na via, que foi recolhida por um dos guardas, na qual havia um pedaço de tablete de maconha.

Ao serem abordados e realizada a busca pessoal, com o apelante foi encontrada uma bolsa, sendo que no seu interior havia uma bola de “haxixe”, uma sacola contendo embalagens zip, utilizadas para embalo de entorpecentes e a quantia de R$ 10,00 (dez reais).

Feitas essas considerações, passo a análise das teses defensivas.

Quanto ao pedido de absolvição
, verifico que a
materialidade
foi comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de droga, pelo relatório do inquérito policial, acostados ao id. 9990405, pelo laudo de exame químico (id. 40923335) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Em relação a
autoria
, verifico que em Juízo (id. 40007006) o réu, afirmou que estava em posse do “haxixe” e sabia que o adolescente trazia consigo “maconha”, bem como que fariam uso dos entorpecentes em sua residência.

Ao ser questionado sobre as sacolas plásticas apreendidas, afirmou que foram solicitadas por seu empregador para separar o troco dos clientes.

Em que pese tal alegação, vale destacar que o acusado não comprovou a sua veracidade, uma vez que além de não ter arrolado seu suposto “empregador” como testemunha, sequer demonstrou estar empregado na época dos fatos.

Por outro lado, os guardas municipais que participaram da operação, ao serem ouvidos na esfera judicial (id. 40007006), confirmaram o teor da denúncia e ressaltaram que visualizaram o acusado dirigindo a motocicleta em alta velocidade, com o adolescente na garupa e, ao se aproximarem, o menor dispensou a sacola com o tablete de “maconha”, tendo sido encontrado com eles, ao serem abordados, além do “haxixe”, sacolas plásticas utilizadas para embalar drogas fracionadas.

Verifico que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos guardas, que possuem fé pública e inquestionável validade, bem como força probatória suficiente para sustentar a condenação do acusado, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Por fim, destaco que não obstante o acusado não tenha sido preso comercializando os entorpecentes, por se tratar o tráfico de crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos verbos descritos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, como por exemplo “guardar”, “trazer consigo”, “transportar”, como na hipótese, sujeitar-se-á à reprimenda contida na norma.

Com relação a alegação de crime impossível, tanto o auto de apreensão (id. 9990405), como o laudo de exame químico (id. 40923335), comprovam que o material apreendido se trata dos entorpecentes conhecidos como “haxixe” e “maconha”, não sendo a quantidade de drogas, hábil a desconfigurar a tipicidade do delito.

Desse modo, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.º 11.343/2.006, não havendo que se falar em sua absolvição, tampouco em crime impossível.

Com relação ao pedido de redução da pena
, constato que ao fixar a pena base em 06 (seis) anos de reclusão, a Magistrada considerou a diversidade e a quantidade da substância apreendida, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, o que mantenho por não se mostrar desproporcional.

Na segunda fase, de modo acertado, a MM.ª Juíza, compensou a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, o que deve ser preservado.

Na terceira etapa dosimétrica, a Magistrada deixou de reconhecer o tráfico privilegiado, em razão da reincidência ostentada pelo réu e aumentou a pena em 1/6 (um sexto), face a presença da majorante prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/2006, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, não havendo reparo a ser feito.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.